Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-55.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA INES DE SOUZA - CPF: 313.261.701-63 (RECORRENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRADIÇÃO DO VÉICULO E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN MT. COMPRADOR DESCONHECIDO. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso cível interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a ação de obrigação de fazer objetivando a exclusão do nome da autora como proprietário do automóvel VW/FUSCA 1300 ANO 1976 MOD 1976 COR AZUL.

2.

Aduz o autor que vendeu o veículo em maio de 1999 e ano ato da venda realizou o comunicado junto ao DETRAN, entretanto, apesar de ter realizado as cautelas, os débitos fiscais continuaram sendo gerados em seu nome. devida transferência junto ao DETRAN MT.

3.

O cerne da questão cinge-se à verificação do preenchimento ou não das exigências legais para que a autora possa ser excluída da condição de contribuinte do IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO e demais custas, na condição de ex proprietário do veículo especificado na petição inicial.

4.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora o promovente/recorrente alegue ter vendido a terceiros o veículo e ter comunicado ao DETRAN/MT, não há um único documento que prove essa transação. No suposto comunicado de venda apresentado pela contribuinte consta o proprietário anterior MOACIR HENRIQUE o qual comunicou a venda para Autora, não havendo nenhuma indicação posterior de venda (id no 4416015).

5.

Ainda, necessário registrar que o atual possuidor o veículo é pessoa totalmente desconhecida do Autor, o que também impede o acolhimento do pedido de transferência do bem.

6.

Insta pontuar, que para dar baixa no veículo haveria necessidade de apresentar o Chassi junto ao DETRAN/MT e para transferência do veículo é essencial a qualificação do novo proprietário, evidente que se torna impossível definir nos autos sem a apresentação de provas robustas da venda do automóvel.

7.

Com efeito, a matéria está regulada pelo artigo 155, III da CF/88 e pelos artigos 134 e 123,§1o do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõem litteris: Art. 155. “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.” Art. 134. “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Art. 123. “Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; §1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

8.

Em que pese o entendimento de que possível a mitigação do artigo 134 do CTB quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, afastando a responsabilidade do antigo proprietário, na situação dos autos, não há qualquer substrato documental a embasar a aplicação da referida tese.

9.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

10.

Sendo assim,
CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente, não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

11.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021